Tribunal: STF
Processo: RE 1308949
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO – ART. 231, INC. VIII, DO CTB – REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.855/19 - REMOÇÃO DO VEÍCULO – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DEMAIS DESPESAS – POSSIBILIDADE – MULTA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 19.445/11. 
    - À inteligência do artigo 231, inc. VIII, do CTB, com a redação dada pela Lei nº 13/855/19, aplica-se à infração relativa ao transporte remunerado de pessoas, sem a respectiva licença, a pena de multa, e, como medida administrativa, a remoção do veículo, cuja restituição está condicionada ao pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. 
    - Constatado o transporte irregular de passageiros, poderá a autoridade administrativa aplicar a penalidade de multa, disciplinada pelo art. 6º, inciso I, da Lei Estadual nº 19.445/11, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 
    V.V. As sanções estipuladas na Lei Estadual nº 19.445/11 não podem ser mais severas do que aquelas constantes do Código de Trânsito Brasileiro, considerando-se que compete privativamente a União legislar sobre trânsito e transporte, de modo que a autoridade coatora deve se abster de aplicar a multa de 500 UFEMGS prevista na Lei nº 19.445/2011. V.V 
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – APREENSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO PREVENTIVO – ATIVIDADE IRREGULAR – SALVO CONDUTO – INADMISSIBILIDADE. 
    - É indevida a apreensão de veículo automotor prevista no inciso II do art. 6º e do art. 7º da Lei Estadual nº 19.445/11, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Órgão Especial do TJMG; 
    - Ainda que a apreensão do veículo seja indevida em razão da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei que prevê a aplicação da penalidade administrativa, não há como conceder salvo conduto, permitindo a realização do transporte clandestino de passageiros, porque a atividade não residencial se sujeita à licença, embora tenha sido reconhecida ilegalidade quanto à apreensão”. (pág. 199 do documento eletrônico 1)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 256 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 22, IX, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:
    “A Lei nº 19.445/11, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado, dispõe em seus arts. 6º e 7º, in verbis: 
    ´Art. 6°. Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções: 
    I – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); 
    II – apreensão do veículo. 
    (...). 
    Art. 7° O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu proprietário.
    §1° A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada.´
    Por sua vez, o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, previa como penalidade para a realização de transporte clandestino de passageiros, multa e medida administrativa de retenção do veículo, verbis: 
    ´Art. 231. Transitar com o veículo: 
    (...) 
    VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente: 
    Infração - média; 
    Penalidade - multa; 
    Medida administrativa - retenção do veículo.´
    Assim, me posicionei no sentido de que se a Lei Estadual trazia em seu bojo como penalidade a multa e a apreensão do veículo, em princípio, ela extrapolaria os limites legais, pois, nos termos do citado artigo 231 do CTB, a infração era simplesmente a multa e a retenção do veículo.
    Dessa forma, entendia que a penalidade de apreensão do veículo imposta estaria ferindo os princípios constitucionais, quais sejam, legalidade e hierarquia das leis. 
    [...]
     Ocorre que a Lei nº 13.855/19, que entrou em vigor em 08/10/2019, alterou a redação do disposto no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo que a realização de transporte clandestino de passageiros configura infração gravíssima, sujeita à sanção de multa e à remoção do veículo, medida administrativa que consiste no recolhimento do veículo para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, tal como prevê o art. 7º da Lei Estadual nº 19.445/2011. 
    Nesse sentido, cumpre esclarecer que o §1º do art. 271 do CTB estabelece que ´a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante ´prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.´
    Portanto, em razão da alteração legislativa no que toca à medida administrativa, a meu ver, torna-se lícita a conduta do agente público de remover o veículo, quando constatada a infração do art. 231, VIII, do CTB, inclusive quanto às condições de restituição do veículo. 
    Ressalte-se que, conforme o art. 6º da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, a lei em vigor tem efeito imediato e geral.
    Assim, embora o presente mandado de segurança tenha sido impetrado antes da vigência da Lei nº 13.855/19, esta se aplica ao caso concreto, pois não há que se falar em direito adquirido da impetrante, nem em ato jurídico perfeito, mormente quando se trata de ação mandamental preventiva”. 
    No julgamento do RE 661.702-RG/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a apreensão de veículos” e fixou a seguinte tese:
    “Surge constitucional a questão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    Por oportuno, cito trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes no mencionado julgado:
    “Não assiste razão ao Juízo de origem, no sentido de que a competência para tratar da matéria seria da União, conforme art. 22, XI, da Constituição Federal, tendo em vista que o referido dispositivo insere-se perfeitamente no contexto da competência municipal para tratar de assuntos locais - mais precisamente, organização do transporte coletivo no respectivo território. 
    Afasta-se, desse modo, o entendimento firmado no julgamento do ARE 639.496-RG, Rel. Min. CÉZAR PELUSO – Presidente, Tema 430 da Repercussão Geral, em que se fixou a tese no sentido de que ´É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município´. 
    Referido precedente foi julgado tendo como escopo a competência supletiva dos Municípios prevista no artigo 30, II, da Constituição Federal, situação diversa da hipótese dos autos.
    Veja-se que estão presentes na discussão dois bens jurídicos distintos aos quais a Constituição Federal atribuiu competência legislativa para entes federados diversos. De um lado, temos a questão da segurança no trânsito, matéria de interesse nacional cuja competência legislativa fora atribuída constitucionalmente à União, que no exercício desta competência, editou o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), o qual veda o transporte de coisas e pessoas sem por condutor que não esteja devidamente licenciado para esse fim pela autoridade competente (art. 231, VIII). 
    Por outro lado, em defesa do interesse predominantemente local a respeito da essencialidade do serviço de transporte coletivo, a Carta Magna atribuiu competência aos Municípios, e por extensão ao Distrito Federal, para organizar a prestação do referido serviço, no que inclui a possibilidade de editar normas e condições de sua execução, bem como fiscalizar e aplicar sanções para condutas que possam violar a boa prestação do serviço. 
    Verifico, portanto, que coexistem perfeitamente as normas estabelecidas no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 28, da Lei Distrital 239/1992, tendo em vista que ambas as normas foram elaborados no exercício do poder de polícia do respectivo ente federado e protegem bens jurídicos distintos – respectivamente: segurança no trânsito x respeito às regras de transporte coletivo local -, podendo ser aplicadas cumulativamente, ou não, a depender do contexto fático verificado na origem”. (págs. 35 e 36 do RE 661.702-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Assim, tendo em vista que o Código de Trânsito Brasileiro, em sua atual redação, prevê a apreensão de veículos, para o caso de transporte irregular de passageiros, o Estado de Minas Gerais pode impor medidas coercitivas nesse sentido com intuito de reprimir tal prática, sem que haja usurpação da competência da União Federal para tratar a matéria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator